Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013772-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso e Banco BMG S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento de pedido liminar em agravo de instrumento. O Estado pleiteia a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, enquanto o Banco busca o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios na hipótese de agravo interno não provido; e (ii) saber se há omissão na decisão quanto à análise de dispositivos legais indicados no recurso, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015 quando não há mudança de instância ou julgamento de mérito, como no caso de agravo interno contra decisão em agravo de instrumento.

4. Quanto ao alegado prequestionamento, a decisão impugnada esgota a matéria, inexistindo omissão relevante. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se a fundamentação da decisão já contempla o tema em debate. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento abstrato.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015 para majorar honorários advocatícios em agravo interno quando ausente julgamento de mérito e mudança de instância.

2. Não há omissão na decisão que, embora não mencione todos os dispositivos legais apontados pelas partes, enfrenta de forma suficiente os fundamentos do recurso, sendo incabível sua utilização apenas para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.400.877/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 19.2.2025, DJE 26.2.2025; TJMT, EDcl no AI no 1026841-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.8.2021, DJE 21.9.2021.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1013772-48.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BMG S/A

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BMG

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro por
Banco BMG S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 278175367, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra o primeiro recorrente, a manter o indeferimento da liminar.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, em razão do que regula o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pleiteia, então, exclusivamente a majoração da verba honorária, em razão do desprovimento do Agravo Interno.

O outro Recorrente, por sua vez, aponta a necessidade da análise específica dos dispositivos legais elencados no recurso, não sendo possível proferir decisão, sem a análise individual dos artigos.

Prequestiona, então, os respectivos dispositivos legais.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso, este no ID no 281371870, sendo certificado o decurso do prazo de defesa do outro recorrido no ID no 282616357.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro por
Banco BMG S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 278175367, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra o primeiro recorrente, a manter o indeferimento da liminar.

Sabe-se que, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, os vícios, em tese, presentes no Acórdão.

Assim como registrado, foram opostos dois recursos, um pelo Estado de Mato Grosso, a objetivar a majoração dos honorários advocatícios, e o outro Recorrente apenas prequestiona dispositivos legais.

A analisar o recurso apresentado pela Fazenda Pública, esta dispõe a necessidade da elevação da verba honorária, com base no que regula o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

É certo que, pela verificação literal do artigo, seria possível proceder à majoração, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui interpretação diversa, a registrar que a verba honorária só pode ser elevada na hipótese da mudança de instância.

No caso do presente recurso, originalmente se trata de Agravo de Instrumento, sendo que apenas na hipótese de julgamento do mérito, e caso já tenha sido fixado os honorários advocatícios na origem, poderá ser aplicado o dispositivo.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITBI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, QUE JÁ HAVIAM SIDO AUMENTADOS PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite nova majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno quando tal verba já tiver sido aumentada pela decisão agravada, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.400.877/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.).

Além desta questão, há o fato de o mérito do Agravo de Instrumento até o presente momento não ter sido objeto de apreciação, em face dos sucessivos recursos interpostos, a impossibilitar a concreta satisfação da demanda.

Não há, então, como se acolher o recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso, eis que não é cabível realizar a majoração dos honorários advocatícios.

Com relação ao outro aclaratório oposto, o Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, já que não levou em consideração dispositivos legais suscitados.

É necessário registrar, desde já, que, ao observar os aclaratórios em um primeiro momento, percebe-se que a omissão, em tese ocorrida, é abstrata, pois não há apontamento claro de matéria não analisada, argumentação ignorada, ou ponto semelhante.

De fato, não há clara menção a grande parte dos dispositivos mencionados, contudo, as decisões judiciais não precisam abarcar todos os artigos se em seu conteúdo a matéria é esgotada.

Veja-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento, ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar, ou conduzir, a solução do litígio.

É necessário observar os fundamentos previstos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição dos Embargos de Declaração.

(N.U 1026841-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, Publicado no DJE 21/9/2021).

O que se obtém, então, neste caso, é o apontamento de suposta omissão, que, na realidade, traduz-se à inconformismo com a conclusão alcançada, e o prequestionamento de dispositivos que, sob à ótica da Embargante deveriam conduzir o julgamento, e nortear o Acórdão.

Verifica-se que, a decisão proferida esgota a matéria enfrentada, a registrar os pontos controvertidos, e, no mérito, soluciona a questão com a apresentação de dispositivo legal, e jurisprudência deste Sodalício, ou seja, há a subsunção do fato à norma.

Com estas considerações, não há que se falar em omissão no Acórdão impugnado, em razão de este apresentar de maneira clara os fundamentos que conduziram ao desprovimento do Recurso de Apelação, bem como, salienta-se a desnecessidade do enfrentamento específico de dispositivos legais se a matéria abarcada é decidida de maneira integral.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização do vício apontado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025